Tribunal: TJBA
Processo: 8049756-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049756-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: YURI MIRANDA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA D
OS DELITOS DE

TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
)
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (8058916-36.2024.8.05.0000). NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR

EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO
DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
E ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO FUNDAMENTO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (8064703-46.2024.8.05.0000). NÃO CONHECIMENTO.

A
LEGAÇ
ÃO
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PACIENTE PRESO NA POSSE DE 150KG DE MACONHA, EM UM VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA E COM RESTRIÇÃO PARA FURTO, EM SITUAÇÃO QUE SUGERIA FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
.
DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO
. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 02/10/2025 E REDESIGNADA PARA O DIA 04/12/25.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E
, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS CARVALHO SILVA, Advogado, em favor de YURI MIRANDA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, Dr. Arthur Antunes Amaro Neves.

2.
P
ara melhor compreensão do contexto fático, convém transcrever o teor da denúncia oferecida nos autos da ação penal de referência:
“
(...)1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de setembro de 2024, por volta das 13h50min, na Rodovia Br 330, Km 669, próximo a um terminal rodoviário, em Jequié/BA, o denunciado, YURI MIRANDA RIBEIRO, consciente e voluntariamente, no exercício da traficância, trazia consigo drogas (cocaína e maconha), de outro estado da Federação, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o laudo preliminar de constatação acostado aos autos. Consta ainda que o denunciado conduzia veículo com restrição de roubo, cuja placa de identificação pertencia a outro automóvel.2. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima declinadas, uma guarnição da polícia rodoviária federal localizou um veículo MMC/ASX 2.0 AWD CVT, cor prata, placa policial ORG-1A97, às margens da BR, após saída de pista. Ao chegar ao local, a equipe constatou que, dentro do veículo, havia 148 tabletes de substância análoga a maconha, distribuídos em 6 fardos, pesando mais de 150 kg (cento e cinquenta mil gramas). Consta dos autos que houve intensificação da abordagem, inclusive com apoio de integrantes do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF de Jequié, quando verificado que um indivíduo havia saído de um matagal e questionado nos guichês rodoviários se havia passagem para o estado de Minas Gerais. Diante disso, houve a abordagem do indivíduo, posteriormente identificado como YURI, o qual, após questionamentos de rotina, apresentou nervosismo exacerbado, bem como declarações incoerentes, sem saber informar o que estava fazendo naquele local. Além disso, o denunciado afirmou que havia comprado uma passagem na empresa UNIDA, há cerca de dois dias, em Juiz de Fora, mas não soube informar qual seria o destino. Também não apresentou a mencionada passagem. Ocorre que a empresa sequer faz linha para essa localidade. Após, demonstradas tais inconsistências, o denunciado afirmou que só falaria em juízo.(...)”

5
. Sustenta
o
Impetrante que
houve excesso de prazo para a realização da audiência de custódia,

ilicitude de utilização da reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva,
desfundamentação da

d
ecisão que mantivera a prisão
preventiva, possibilidade de aplicação da benesses do tráfico privilegiado e excesso de prazo na formação da culpa. Pugnou ainda pela concessão da assistência judiciária gratuita.

6.
Primeiramente, faz-se oportuno destacar que a segregação d
a
Paciente foi objeto de
três
anterior
es
impetraç
ões
de habeas corpus, tombado
s
sob o
s
nº
s.

8058916-36.2024.8.05.0000,
8064703-46.2024.8.05.0000 e
8017707-53.2025.8.05.0000
, cuja
s
orde
ns
fo
ram
conhecida
s parcialmente e, naquela extensão, denegadas
à unanimidade, acompanhando-se voto proferido
por este relator
, em Sess
ões
de Julgamento realizada
s
no
s
dia
s 10/10/2024, 13/11/2024 e

28/04/2025
,
respectivamente.

7. Após detida análise da peça incoativa, denota-se que
o
Impetrante reproduz, em parte, os mesmos argumentos declinados no
s
processo
s
acima referido
s
, notadamente quanto
ao excesso de prazo para realização da audiência de custódia, assistência judiciária gratuita e
alegação de ilicitude de utilização da reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva.

8.
No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que

seria
possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas, e ser acolhido o tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06
.
No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

9.
Ao decidir pela
manutenção da prisão
preventiva,
em 05/08/2025,

o
magistrad
o
primev
o

esclareceu que já havia analisado e rejeitado exaustivamente tal pleito, destacando que a decisão fora inclusive mantida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fundamentando sua decisão pela
inalteração do quadro fático-jurídico,
ressaltando a
preservação da ordem pública
,
garantia da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da
reincidência do agente
, da
quantidade de droga apreendida
e da
existência de outra ordem de prisão preventiva expedida pela Vara Criminal de Borborema/SP
, referente ao delito de roubo. Ressaltou ainda o magistrado que fora designada audiência de instrução para 02/10/25.

10.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o
magistra
d
o
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários,
ressaltando-se ainda a tentativa de fuga do distrito da culpa
.

11.
Com relação à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que este tema fora objeto dos writs anteriormente impetrado, sendo apreciado na última oportunidade em 29/04/25. Destarte, diante da impossibilidade de reiteração de habeas corpus anterior, será analisada esta insurgência a partir do marco temporal aqui mencionado.

12.
Em seus informes,
o
Magistrad
o
processante relata o regular andamento do feito,
salientando que se trata de
tráfico de entorpecentes em grande escala
(150kg de maconha)
,
com possível transporte para outro estado
com veículo com restrição de roubo e identificação adulterada e ainda a existência de outros feitos criminais em trâmite em comarcas diversas.

13. Como já destacado,
fora designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, ou seja, 02/10/2025.
N
essa
intelecção, tem-se que o processo não se encontra inerte, tendo o Magistrado impulsando o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o
Impetrante
.

14. Salientou ainda o magistrado que, a
lém da complexidade da causa, fora
m
impetrados mais 03 habeas corpus,
além da
tentativa de evasão do distrito da culpa, ao buscar embarque para outro estado, imediatamente após a ocorrência
do crime
.

1
5
. Parecer subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª.
Armênia Cristina Santos
pelo conhecimento
parcial
e denegação da ordem.

1
6
. Não conhecimento da impetração no que se refere
à
s

alegaç
ões

de
excesso de prazo para realização da audiência de custódia, assistência judiciária gratuita,
alegação de ilicitude de utilização da reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva
e da violação do princípio da homogeneidade
.

1
7
. Conhecimento no que diz respeito às alegações ausência de fundamentação d
a decisão que mantivera a prisão e o excesso de prazo.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8049756-50.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
LUCAS CARVALHO SILVA, advogado,
e como impetrado o mm. J
uiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16